Tribunal: TJPA
Processo: 0809572-32.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809572-32.2019.8.14.0028

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: IREANE RODRIGUES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO DE DESCONTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O embargante alega existência de omissão no Acórdão de ID de nº 19298813 no que se refere ao valor depositado em favor do embargado, o qual requer que seja mencionado expressamente a concessão para que seja descontado o valor depositado ao embargado do valor da causa.

2. Desse modo, acolho os embargos de declaração, porém nego-lhe provimento para que seja requerido o desconto em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 509 do Código de Processo Civil.

3. Pedido improcedente. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração

em Apelação Cível
oposto pelo
Banco BMG S/A
contra o Acórdão de ID nº 19298813 que conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que nos autos da
Ação Desconstitutiva de Anulação de Contrato e de Revisão de Cláusulas c/c Danos Morais e Materiais c/c Repetição de Indébito,
ajuizada por

Ireane Rodrigues da Costa
, julgou procedentes os pedidos da autora.

Em síntese, a apelada ajuizou a presente ação, relatando que contratou empréstimo consignado em folha junto a instituição requerida, contudo a ré também encaminhou cartão de crédito sem qualquer solicitação. Afirma que por se tratar de pessoa e sem estar devidamente informada da modalidade de crédito, tais circunstâncias a teriam induzido em superendividamento, decorrentes da utilização do limite do cartão de crédito para o pagamento das faturas com aplicação de taxas de juros diversas do que negociou na consignação. Dessa forma, afirma que foi induzida a erro na contratação do cartão.

O Apelante apresentou Contestação, alegando que o contrato de “cartão de crédito consignado” fora firmado validamente, tendo o cartão sido desbloqueado e que, nos termos da avença, seria pago mediante desconto em folha de pagamento pelo valor correspondente ao mínimo da fatura e pelo pagamento, via boleto, do remanescente da fatura. Sustenta, ainda, a inexistência de dano moral e de dano material.

Em sentença, o Juízo de 1º grau julgou procedentes os pedidos constantes na petição inicial.

Inconformado, o Apelante ingressou com recurso de
Apelação Cível
, aduzindo, em suma, que a parte apelada contratou o BMG Card junto ao apelante, não podendo alegar desconhecimento, motivo pelo requereu a reforma da sentença para que os valores recebidos pela autora sejam descontados do valor da condenação.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo-lhe negado provimento, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Contra esse Acórdão, a parte apelante opôs os presentes
Embargos de Declaração
alegando existência de omissão no que se refere a solicitação de desconto do valor depositado em favor do embargado, do valor da condenação. Desse modo, requer que seja concedido o desconto do valor disponibilizado ao embargado do valor da condenação.

A parte embargada não apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

O embargante alega existência de omissão no que se refere ao valor depositado em favor do embargado, o qual requer que seja concedido desconto do valor depositado ao embargado do valor da causa.

Em que pese a solicitação para que seja determinado o desconto do valor depositado ao embargado, verifico que a quantia é ilíquida, necessitando, portanto, para sua liquidação, do requerimento do devedor, em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 509 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, segue jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONDENAÇÃO ILÍQUIDA - PROCESSAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. - O processamento do cumprimento de sentença exige que o comando judicial, transitado em julgado, possua condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação - Ausente a liquidez da obrigação, deve ser procedida a sua liquidação perante o juiz em que tramitou a ação, devendo ser mantida a extinção do cumprimento de sentença.

(TJ-MG - AC: 10000191083641001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 24/11/0019, Data de Publicação: 27/11/2019)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – NECESSÁRIA LIQUIDAÇÃO - ALEGAÇÃO DE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – APELAÇÃO - Cumprimento sentença - Decisão que acolheu impugnação e extinguiu o feito - Fase de cumprimento de sentença que deve observar os termos do título exequendo - Necessidade de prévia apuração do "quantum debeatur" em liquidação de sentença – Decisão mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 00044326120208260196 SP 0004432-61.2020.8.26.0196, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 30/06/2021, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, para que o devedor, requeira o desconto do valor depositado ao embargado, na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 509 do Código de Processo Civil, mantendo o Acórdão recorrido em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2024